Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação constitui ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, haja vista ser a partir dela que se aperfeiçoa a relação jurídico-processual, consoante estabelecem os artigos 239 e 312 do CPC. Sua ausência é causa de extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do mesmo diploma legal.
2. O acordo celebrado entre as partes antes da citação da parte ré impede a sua homologação e a suspensão da demanda até o integral cumprimento do pactuado, pois ausente a angularização da relação processual, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.
3. Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia (Superior Tribunal de Justiça. RMS 54.566, Relator: Ministro Herman Benjamin).
4. Recurso conhecido e não provido.